Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706923-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: POLI CASA SOLUCAO BRASIL LTDA RECORRIDO: P&amp;W INDUSTRY GROUP LTD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATRIZ. FILIAL. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. A relação entre sociedades empresárias, matriz e filial, deve ser comprovada nos autos para que possa ser reconhecida a responsabilidade subsidiária das empresas. Não se desincumbindo a recorrente do seu ônus probatório quanto à relação de subordinação entre as sociedades empresárias indicadas, é incabível a responsabilização da empresa estranha ao processo pelas dívidas da sociedade devedora. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 75, § 2o, 1.126, 1.134, e 1.136 todos do Código Civil, e 357 e 789, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade da matriz nacional da recorrida para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois, nada obstante terem CNPJs distintos, a recorrida e sua filial compõem a mesma pessoa jurídica. Acresce que a caracterização de uma sociedade empresária como filial independe de registro. Por fim, aponta violação ao artigo 109 do Código Tributário Nacional, sem, contudo, deduzir qualquer razão pela qual entende que tal norma legal teria sido violada, e fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 75, § 2o, 1.126, 1.134, e 1.136 todos do Código Civil, e 357 e 789, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “examinando a documentação acostada, ao contrário do que pretende a agravante, não há evidências de que a agravada e P&amp;W INDÚSTRIA MODULAR LTDA possuam relação jurídica de matriz estrangeira e filial nacional.” (ID 10469695 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de contratos e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. O apelo especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo do Código Tributário Nacional, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 93 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009